Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por F. M. R. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama. F. M. R. ajuizou ação de interdição em face de L. M. DE O., tendo sido indeferida a antecipação da tutela pretendida para nomeá-lo curador provisório da interditanda. O agravante alega, em síntese, que a interditanda está internada, sem previsão de alta médica, e que, como seu filho, é a única pessoa capaz de cuidar de seus interesses e gerir sua vida financeira, porquanto está impossibilitada de praticar os atos da vida civil. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Na hipótese, os documentos apresentados indicam a probabilidade do direito postulado. Entretanto, não justificada a relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela para justificar a urgência na concessão da medida (art. 87 da Lei 13.146/15). Embora não seja requisito essencial, penso que a realização da audiência para entrevista do(a) curatelando(a) e manifestação do Ministério Público vem ao encontro do que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). Ademais, a audiência e, se o caso, inspeção judicial “in locu”, será designada com prioridade. Por essas razões, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pretendida, a qual poderá ser reapreciada depois da entrevista, se houver interesse, requerimento, desde que justificada a urgência.”(...). De acordo com o art. 749, parágrafo único, do CPC, desde que justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando, cumprindo ao requerente juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações. O relatório médico indica que a interditanda apresenta “quadro de demência progressiva, perda visual total à direita”, e que é “incapaz mentalmente pelos seus atos”. No entanto, a urgência da medida não está devidamente justificada, pois a interditanda se encontra nessa situação há mais de um (ano), conforme consignado no relatório médico, e o agravante apenas alega genericamente que precisa adotar “todos os cuidados relacionados à sua higiene e alimentação, já que não possui condições intelectuais, de julgamento e nem de autopreservação, para realizar as tarefas da vida civil, tais como se cuidar e receber e administrar sua vida financeiros oriundos de imóveis alugados e realizar as respectivas movimentações bancárias em instituições financeiras, bem como vender ou comprar bens, dentre outros”. Por outro lado, conforme assentado na decisão impugnada, o caso será tratado com prioridade e, após a realização da entrevista com a requerida, a questão poderá ser reavaliada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer ministerial. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator